Tribunal: TJMT
Processo: 1028906-97.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028906-97.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLEICE MARIA SANTOS DA SILVA - CPF: 132.304.814-61 (PACIENTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELO GABRIEL RIBEIRO NANTAL - CPF: 025.637.930-09 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ SALVATERRA DA SILVA - CPF: 058.792.941-37 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR HENRIQUE RIBEIRO - CPF: 068.252.471-90 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR ANTONIO HAUFF JUNIOR - CPF: 047.090.111-09 (TERCEIRO INTERESSADO), WERMERSON DE OLIVEIRA BENTO - CPF: 688.573.571-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSCELINO FRANCA VENTURA DA ROCHA - CPF: 001.815.071-37 (TERCEIRO INTERESSADO), CAUE PEDROZO GOULART DE OLIVEIRA - CPF: 050.902.751-22 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOMAR DA COSTA MARTINS - CPF: 021.608.811-98 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIERI BARBOSA DA SILVA - CPF: 015.647.951-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS FLAVIO DO PRADO - CPF: 924.722.491-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DEZIELEN GOMES DOS SANTOS - CPF: 062.250.311-11 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL DA SILVA DANTAS - CPF: 056.237.041-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS MAGALHAES OLIVEIRA - CPF: 066.051.831-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZANDRO LUIZ FERRARI - CPF: 775.117.431-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO SWENCICKAS - CPF: 964.936.319-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCELIO SEBASTIAO DOS SANTOS - CPF: 037.561.361-75 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANI SOARES RAMOS JUNIOR - CPF: 728.535.651-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WELISSON FERREIRA - CPF: 043.108.581-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LUCAS DE SOUZA BARROSO - CPF: 033.123.310-05 (TERCEIRO INTERESSADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. 1. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVIÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME, EM TESE, PRATICADO PEL
A
PACIENTE, ALÉM DO SUPOSTO ENVOLVIMENTO DEL
A
COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
2
. REQUERIDA A EXTENSÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE AOS OUTROS ENVOLVIDOS COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTENATIVAS. IMPOSSIBLIDADE. SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA.
3
.
PREDICADOS PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
4.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva d
a
paciente, a bem da ordem pública, diante dos indícios do crime de tráfico de drogas, em tese, praticado por
ela
, pelo
seu
suposto envolvimento com organização criminosa;
bem
como
para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto apresenta histórico de crimes da mesma natureza, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2
. Não se verificando identidade fática entre as situações dos envolvidos, não se faz possível a extensão ao paciente dos efeitos da ordem liberatória de habeas corpus

concedida aos
coinvestigados
.
Ademais, é
inviável a aplicação de medidas cautelares menos gravosas do art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3
.

Os predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

4.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
a

Defensoria Pública
d
o Estado
d
o Mato Grosso
, em favor de
Cleice
Maria Santos
d
a Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
4ª

Vara Criminal da Comarca de Cáceres
/MT.

Depreende-se desta impetração que a paciente foi presa por força de mandado de prisão preventiva no dia 22 de novembro de 2023, cuja ordem de prisão foi decretada no
PePriPrev
n. 1009482-51.2023.8.11.0006, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006).

Afirma, a impetrante, que
a autoridade acoimada de coatora ordenou a prisão preventiva do paciente em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos idôneos, utilizando fundamentos genéricos para todos os investigados, consubstanciados na gravidade abstrata do crime e sua repercussão e na necessidade de resguardar a credibilidade da justiça.

Aduz que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o
periculum
libertatis
, razão pela qual entende ser suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Alega que a paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, é primária e tem residência fixa, razão pela qual deve ser agraciada com o benefício da liberdade concedido aos outros corréus em impetrações anteriores, com fulcro no art. 580 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a expedição de alvará de soltura em favor da paciente
.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 193941672. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 194990662, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID 196769174, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que se refere à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente; bem como no que tange à inexistência dos requisitos autorizadores à sua decretação elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, vê-se que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou corretamente como elemento capaz de autorizar à prolação do édito judicial em alusão a garantia da ordem pública, tendo em vista
o
modus operandi
empregado pelos envolvidos, mormente porque
ela
, em tese,
trabalhava junto de
Angelo
Gabriel fazendo a distribuição de drogas, tanto que é alcunhada de “Dona Corre”.

A propósito, eis a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau quando da prolação do referido ato decisório:

[...]
Quanto à representada
Cleice
Maria Santos da Silva, os elementos extraídos também revelam sua participação na mercancia do crime de tráfico de drogas, juntamente com Ângelo Gabriel Ribeiro
Nantal
:

“[...] Em conversa via
whatsapp
no dia 21/07/2023, às 21h27min entre o suspeito ANGELO e o contato de tal Dona Corre (65-9 9328-5847), ANGELO envia um áudio “oi dona esse número aqui é meu agora, vamos conversar por ele”. “olha aqui, não tem o Gustavo, se vai fazer um corre para mim com o Gustavo
ai
, demoro”.

DONA CORRE, às 21h39min: “quem
é?.

ANGELO, às 21h58min em áudio: “dona é Gabriel”.

DONA CORRE, às 22h02min: “BL, soltei o churrasqueiro”

ANGELO dia 21/07/2023, às 22h12min “
ai
o, é que nem eu
to
falando pra você, quero que você
anota

ai
, entendeu, pra nós acertar”.

ANGELO: “ele (GUSTAVO contato – 65-9 9801-8934) cliente vai buscar com você uma só,
ai
o que que você vai fazer, que nem a partir de agora, você vai ver quantas
nós tem

ai
, entendeu”.

DONA CORRE envia um áudio às 22h14min:
“ já
foi
ta
, já passei para ele já”
[...]

Verifica-se, pois, que o juízo de primeiro grau justificou a necessidade da decretação da prisão preventiva d
a
paciente em razão da gravidade concreta do delito, supostamente, perpetrado por el
a em conjunto com os demais investigados, visto que se denota da decisão acim
a parcialmente transcrita que ela era
conhecida como
“Dona Corre”

e
exercia
, em tese,
papel de destaque
em grupo altamente articulado, destinado à difusão ilícita de entorpecentes
.

Como é sabido, o
crime de tráfico de drogas agride a saúde pública, tratando-se de uma das principais fontes de fomento para a prática de outros crimes graves como homicídio e roubo, sendo necessária a adoção de medidas mais enérgicas, com o fim de fazer cessar essas atividades delituosas, que afetam sobremaneira o meio social, além de colocar em risco a ordem pública, a qual necessita ser resguardada.

Além disso, subsistem indícios do envolvimento da paciente com organização criminosa e, sobre tal questão, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma,
DJe
21.05.2021), especialmente objetivando a paralisação das atividades ilícitas que a organização se dedica com frequência, o que somente se consegue efetivar com a custódia preventiva dos seus membros.

Sendo assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.
Destacamos

Diante disso, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto a paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por isso, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal; bem assim o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva.

Além do mais, em relação à temática, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que: “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319”)
.Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. No caso em tela, a gravidade concreta das condutas supostamente praticadas pela paciente e a sua reiteração delitiva, tal como asserido linhas volvidas, são circunstâncias que revelam a
sua periculosidade.

Noutro viés
, é necessário ressaltar que, não obstante o impetrante alegue que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Diante disso, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque
as condições pessoais do paciente revelaram que a providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública, razões essas que inviabilizam a extensão dos efeitos do acórdão que concedeu a ordem parcial aos
coinvestigados
, eis que, à toda evidência, aquela não está inserida no mesmo contexto fático-probatório destes.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
julgo improcedentes
os pedidos deduzidos em favor de
Cleice
Maria Santos
d
a Silva
; por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024